Tribunal: TJSP
Processo: 1119320-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência - Benesse concedida.

CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Cheques - Prescrição quinquenal (art. 206, § 5°, I, do Código Civil) -Inocorrência – Irrelevância da discussão

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência - Benesse concedida.

CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Cheques - Prescrição quinquenal (art. 206, § 5°, I, do Código Civil) -Inocorrência – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Títulos em poder do portador – Dívida não infirmada – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.